Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, conforme possibilidade outorgada pelo artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, do inciso IV, do Código de Processo Civil.